Tribunal: TCU
Processo: 013.665/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu pedido de reexame interposto e determinou o arquivamento do processo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em face do Acórdão 2728/2020-TCU-Plenário , que não conheceu de pedido de reexame interposto contra Acórdão 2196/2019-TCU-Plenário , por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Universidade Federal de Santa Catarina em face do Acórdão 2728/2020-TCU-Plenário , excerto da Relação 31/2020-TCU-Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, acolhê-los para tornar insubsistente a referida deliberação; 9.2. conhecer o pedido de reexame interposto anteriormente pela Universidade Federal de Santa Catarina contra o Acórdão 2196/2019-TCU-Plenário , com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285, §2o, c/c 286 do Regimento Interno do TCU, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República em Santa Catarina, ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Universidade Federal de Santa Catarina.